Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de profissional autônomo, a situação de desemprego formal não pode ser legitimamente invocada como “impossibilidade absoluta” de adimplemento dos alimentos provisórios.
II. Quando não retira do alimentante a capacidade de trabalho nem o priva do exercício do seu ofício, o desemprego não traduz “impossibilidade absoluta” de adimplemento do dever alimentício, única justificativa hábil a impedir a prisão civil, consoante a inteligência do artigo 528, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Rejeita-se a justificativa apresentada na hipótese em que o executado presta serviços autônomos e há indicativos de que tem mais de uma fonte de renda.
IV. De acordo com § 8o do artigo 528 do Código de Processo Civil, compete ao credor dos alimentos a escolha do rito sobre o qual se processará o cumprimento de sentença da dívida alimentar.
V. A prisão civil não pode ser afastada sob o argumento de que pode provocar situação de desempregou ou privar o alimentante da sua fonte de renda.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.